Tribunal: TJDFT
Processo: 0720142-15.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0720142-15.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO C6 S.A. EMBARGADO: MARCELO BRANDAO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo banco requerido contra a decisão que não conheceu do recurso inominado, pela perda superveniente do interesse recursal, em razão do pagamento espontâneo da transação impugnada, realizado antes da prolação da sentença. Sustenta ter sido o crédito efetuado como medida de boa-fé e, desse modo, não deveria ser interpretado como aceitação tácita do pedido. Assiste razão ao embargante. Com efeito, considerado o contexto, pode-se admitir que o ato de o requerido creditar na fatura de cartão de crédito do autor o valor das operações apontadas como fraudulentas, antes da prolação da sentença, não implica no reconhecimento dos pedidos. Dessa forma, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar a decisão embargada e afastar o reconhecimento de aceitação tácita do pedido por parte do embargante. Por consequência, determino o regular prosseguimento do feito, com a apreciação do recurso interposto. Intimem-se. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília/DF, 21 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator